Tribunal: TJDFT
Processo: 0762555-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. <span style="font-size:14.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif""><span style="font-family:
"Arial","sans-serif";color:black">PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ARGUMENTO NOVO NA FASE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 1,5%. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. POSICIONAMENTO DO STJ. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS DEVIDA. RESSARCIMENTO DEVIDO A CONTAR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida nos quais defende haver omissão no acórdão quanto à necessidade de suspensão do processo, em razão do reconhecimento da Repercussão Geral pelo STF no Recurso Extraordinário no 593.068/RS, bem assim quanto a dispositivos constitucionais que necessitam ser prequestionados. Contrarrazões apresentadas.

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">III. Não há qualquer omissão a ser sanada. Cumpre observar que a temática em discussão no RE no 593.068/RS não alcança o objeto da discussão nesta ação. Além disso, conforme demonstrado pelo embargado, o STF tem negado seguimento a Recursos Extraordinários interpostos pelo Distrito Federal em casos idênticos ao presente, mesmo após a decisão proferida no RE no 593.068/RS. Confira-se, a propósito, o ARE 1476705.

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">IV. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">VI. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.

<p style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:0cm;
margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
color:black">VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;
margin-left:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:150%">